Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711642-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: HERICA DE LIMA MAGALHAES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença de no 0727596-05.2017.8.07.0016, que indeferiu a aplicação do regime de precatórios à agravante (ID no 49646054, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Não se estende a CAESB os privilégios de pagamento por meio de precatórios. A jurisprudência do TJDFT é uníssona e o precedente invocado não se aplica à espécie, nesse sentido colho o julgado: [...] Nesse sentido também o entendimento da Suprema Corte, conforme bem indicado pelo voto condutor do recente acórdão: "Quanto ao tema de fundo – isto é, se o cumprimento de sentença contra a CAESB está sujeito ou não ao regime de execução por precatório –, a resposta é negativa. Com efeito, e como pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe estender os privilégios da Fazenda Pública – entre eles, o pagamento por precatório de débitos decorrentes de condenações judiciais – às sociedades de economia mista que executem atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas (RE 599628), situações que se ajustam ao que de ordinário faz a CAESB." Nessa ordem de idéias, mantenho a decisão retro, proceda-se ao bloqueio BACENJUD. Registro que o protocolo de bloqueio foi lançado em 11.11.2019, conforme anexo. Extraia-se do sistema o resultado da ordem de bloqueio e se frutífera, proceda-se à transferência para conta judicial, para preservar o valor da moeda. Após, intime-se a CAESB para manifestar-se acerca da penhora na forma o art. 854, §3o, do CPC. [...]” Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em suma, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença informando que havia realizado a compensação dos valores e pleiteou a exclusão da multa e dos honorários advocatícios fixados com base no art. 523, §1o do CPC, pois teria concordado com a quantia pleiteada pela exequente, ora agravada. Defende que seria aplicável o regime de precatório, diante da natureza das atividades que desenvolve, uma vez que detém o monopólio da prestação de serviços de coleta de esgotos e fornecimento de água potável à população do Distrito Federal. Por essa razão e também para evitar embaraços orçamentários que poderiam ensejar a inadimplência de fornecedores e comprometer o pagamento dos contratos ativos, afetando as atividades desenvolvidas em benefício da população do Distrito Federal, requer a aplicação do regime de precatórios. Esclarece que foi constituída sob a forma de sociedade de economia mista e 100% do seu capital social é administrado por entidades públicas (87,9780% do GDF e os demais da Terracap, Novacap e SAB). Além disso, destaca que não realiza a distribuição de dividendos. Desse modo, pleiteia a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão recorrida e, no mérito, reformá-la para adequar o procedimento do cumprimento de sentença ao previsto nos artigos 534 e 535 do CPC, com a incidência do regime de precatórios e a exclusão da multa prevista no art. 523, §1o do CPC, pois houve a compensação do débito, assim como a concordância com os valores apresentados. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O cumprimento de sentença iniciou-se no dia 3/9/2019 e tem por objeto o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para declarar a nulidade da fatura relativa ao mês de novembro/2016, determinando, por consequência, que a requerida promova a revisão da referida fatura, utilizando por base a média apurada nos seis meses anteriores. Saliento, por fim, que o valor encontrado poderá ser abatido da quantia paga a título de parcelamento do débito (ID 8774107). Com isso, declaro resolvido o mérito da demanda com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §2o do CPC.” A agravante apresentou planilha no dia 19/2/2019 deduzindo o valor pago pela agravada referente à fatura do mês de novembro de 2009 (R$ 930,06) e reconhecendo que ainda havia R$ 847,04 de crédito em seu favor, conforme ID no 29142845. Essa quantia atualizada até a data em que o cumprimento de sentença iniciou-se representava o valor de R$ 1.369,32 (ID no 43857534). A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando que havia excesso no cumprimento de sentença, pois a multa fixada e os honorários advocatícios não seriam devidos, uma vez que teria cumprido o disposto no título judicial, promovendo o abatimento da quantia a que foi condenada na fatura devida pela agravada e encaminhando a diferença para a expedição de precatório (ID no 45190204). A decisão recorrida ponderou que mesmo após o abatimento ainda havia o valor de R$ 847,04 de crédito em favor da agravada, não sendo aplicável à espécie o regime de precatórios. A decisão está em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que exerçam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucro aos seus acionistas (RE 599628, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011). A agravante é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sendo constituída por capital exclusivamente público. Apesar de não contar com a concorrência de outras empresas nas atividades que desenvolve, atuando em regime de exclusividade, tem a liberdade de operar em todo o território nacional e também no exterior, mediante a exploração da atividade econômica. Nesse contexto, verifica-se que a agravante submete-se à livre concorrência e, por isso, deve se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, nos termos do art. 2o da Lei Distrital no 2.416/1999: “Art. 2o A CAESB passará a desenvolver atividades nos diferentes campos de saneamento, em quaisquer de seus processos, com vistas à exploração econômica, planejando, projetando, executando, operando, comercializando e mantendo os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos. Parágrafo único. A exploração prevista no caput poderá ocorrer em todo o território nacional, bem como no exterior, inclusive com a instalação de unidades administrativas e operacionais. (ALTERADA - Lei no 3.559 de 18 de janeiro de 2005)” Além disso, diferentemente do que alega, a agravante promove a distribuição de parte dos seus lucros, na forma de dividendos perante os seus empregados, como mecanismo de recompensar as atividades e a dedicação dos seus colaboradores. Por essas razões, é inaplicável o regime de precatórios. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CORRELAÇÃO ENTRE ARTIGOS 23, IX, e 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDUÇÃO AO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE CONCORRENCIAL. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. O Estado deve justificar a necessidade de intervenção na economia, inclusive nos casos de prestação de serviços públicos que se inserem como atividades concorrenciais. 2. Para não vulneral os princípios da livre concorrência e da propriedade privada, a Constituição deixa claro que, optada pela criação de empresas públicas e sociedades de economia mista, estas "não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, e se sujeitarão ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários" (inciso II do §1o e §2o, ambos dispositivos do artigo 173 da CF). 3. A Suprema corte firmou a orientação no sentido de que "os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas" (RE 599628 RG, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA; RE 1096464 ED, julgado em 04/04/2018, e RE 1103017 AgR, julgado em 11/05/2018, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; RE 1107673 AgR, julgado em 25/05/2018, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO; RE 1114677 AgR e RE 1095683 ED-AgR, julgados em 27/04/2018, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; RE 1111425 AgR, julgado em 27/04/2018, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; RE 1102690 AgR, julgado em 27/04/2018, e RE 1114379 AgR, julgado em 04/06/2018, Relator(a): Min. ROSA WEBER). 4. A CAESB é livre para atuar em todo o Brasil e realiza operações negociais em diversos outros países, exerce atividade de exploração econômica, possui intuito de obter lucro, distribuindo parte dele, há bens penhoráveis e alienáveis e não possui orçamento público, mas receita tipicamente privada, inclusive com empréstimos e financiamentos bancários (Leis Distritais no 2.954/2002 e no 2.416/1999). Não atua em regime monopolista e inseri-se no mercado de livre concorrência. Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas e impossibilidade de sujeição à sistemática de execução por precatórios (art. 100 da CF). 5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1118927, 07012278520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, , Relator Designado:ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Quanto à alegação de que cumpriu a determinação imposta pela condenação, impende ressaltar que a agravada já havia se manifestado no dia 20/2/2019, conforme ID no 29213670, esclarecendo que apesar da compensação realizada, os valores a que a agravante foi condenada deveriam ser atualizados. Nesse diapasão, depreende-se que não foram observadas as determinações constantes no título judicial, o que afasta a alegação de que teria cumprido espontaneamente a obrigação mediante a correspondente compensação, com o encaminhamento da diferença para a expedição de precatório, até porque não se aplica o respectivo regime, nos termos já salientados. Como consequência, a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro